Tribunal: TJDFT
Processo: 0716480-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716480-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA CELIA DE ARAUJO CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por MARIA CELIA DE ARAUJO CORREA contra a ora agravante, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à ré que autorize e forneça o medicamento prescrito e necessário ao tratamento preconizado à paciente (fármaco NAVELBINE 25 mg/m2 semanal), nos moldes prescritos pelo médico responsável, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Sustenta que a negativa da agravante à época da solicitação se deu em conformidade com o Contrato firmado entre as partes, com a Lei dos Planos de Saúde e com as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde, razão pela qual não há falar em irregularidades. Alega que, no caso, o fármaco NAVELBINE, considerado tratamento antioneoplásico oral, além de não possuir cobertura obrigatória no rol da ANS, é considerado pela ANVISA como medicamento off label à moléstia declarada – neoplasia do ovário, conforme bula em anexo. Assim, declara que não poderia disponibilizar o medicamento, visto que cumpre estritamente as regras e indicações da ANS e ANVISA. Defende a taxatividade do rol da ANS e não ser possível ampliar as obrigações da operadora sem que ela queira, de modo que a negativa da agravante se encontra amparada na legislação pertinente, na Resolução Normativa que atualiza o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, bem como contrato entabulado entre as partes, sendo, portanto, incabível a concessão da tutela de urgência tal como deferido pelo Juízo a quo. Assinala, outrossim, que não pode ser mantida a multa da forma como estabelecida, pois evidente o exagero da medida. Afirma que a decisão agravada foi desproporcional e desarrazoada, tendo em vista que não foi demonstrada qualquer desídia por parte da recorrente, além de não apresentar um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Ademais, considera que o valor da multa foi estipulado de forma excessiva e vantajosa para agravada, caso o cumprimento da ordem não ocorra, sendo necessária a sua redução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada quanto ao fornecimento da medicação pleiteada. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja exonerada do cumprimento da tutela de urgência deferida. Subsidiariamente, pede a redução das astreintes fixadas. Preparo regular (ID 46273527). Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso indeferido nos termos da decisão de ID 46337198. Contrarrazões apresentadas no ID 47242312. Em consulta ao andamento do feito na origem, verificou-se que o processo foi sentenciado, tendo sido julgado procedente o pedido autoral (ID 159043224). É o relatório. DECIDO. Com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante do sentenciamento do feito na origem. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir do agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator